Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Pena-base. Antecedentes. Circunstância especial. Natureza, quantidade e variedade das drogas. Fração de aumento. Confissão espontânea. Causa de aumento. Regime prisional.

1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

2 - As declarações dos policiais, afirmando que viram o réu depositar garrafa contendo substâncias entorpecentes e aparelhos celulares no muro de estabelecimento prisional, a apreensão das drogas e dos aparelhos celulares no local onde o réu se encontrava e a confissão do réu de que portava a garrafa apreendida, são provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3 – Não há erro de tipo se inexiste prova de que o acusado não sabia que havia drogas na garrafa que recebeu de terceiro e que lançaria sobre o muro do estabelecimento penitenciário.

4 - A prova do erro de tipo é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).

5 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).

6 - A diversidade e a natureza da droga – cocaína e crack – e a quantidade expressiva – 1.051g de maconha - justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.

7 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentado, não comporta alteração.

8 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).

9 – Se igualmente preponderantes a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, elas se compensam integralmente.

10 - Provado o tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.

11 - O regime prisional é o fechado se a pena fixada é superior a oito anos, sobretudo se o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “a”, do CP).

12 – Apelação provida em parte.